Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA, onde se apontou, como autoridades coatoras, os membros do CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, os quais negaram provimento ao recurso administrativo interposto contra decisão proferida pela egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça no bojo do PA 0016380/2021, a qual determinou a transformação dos quintos/décimos incorporados pelo impetrante e convertidos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, nos termos do Acórdão 10244/2021-TCU (ID 53593001, p. 68). Afirmou o impetrante que, em 03-agosto-2021, o Tribunal de Contas da União expediu o Ofício n. 42545/2021-TCU/SEPROC ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com determinação de que fossem avaliadas as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2003.00.2.008895-7, impetrado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – ASSEJUS, de modo a amparar o direito do impetrante de manter a incorporação dos quintos/décimos convertidos em VPNI, sem quaisquer absorções. Destacou que o TJDFT foi instado a verificar: (i) se havia autorização expressa para que a referida entidade associativa pudesse representá-lo no mandado de segurança mencionado; e (ii) se o servidor era filiado, à época, à respectiva associação. Relatou que a Consultoria Jurídica de Pessoal emitiu o Parecer 698/2021/CJP, no qual concluiu que o título judicial constituído no referido Mandado de Segurança não restringiu sua eficácia, nem exigiu da ASSEJUS qualquer autorização para a impetração da ação mandamental, e que o impetrante era associado da ASSEJUS à época da impetração. Asseverou que o citado Parecer foi remetido à Secretaria Especial da Presidência, onde foi solicitado à Secretaria de Gestão de Pessoas que esclarecesse a possibilidade de aplicar ao caso do Impetrante os efeitos da sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 012092-54.2005.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União – SINDJUS/DF de forma contrária ao que foi determinado pelo TCU quanto à avaliação das balizas do título da ASSEJUS. Ressaltou que a Secretaria de Gestão de Pessoas remeteu os autos à Consultoria Jurídica de Pessoal, a qual opinou no sentido de que o título do SINDJUS/DF teria seus efeitos limitados a uma lista de beneficiários anexada à petição inicial, de modo que o Impetrante só faria jus a esse título se estivesse na referida relação nominal. Informou que, posteriormente, foi emitido o Parecer 1068/2021, no qual a Consultoria Jurídica de Pessoal entendeu que os efeitos do título do SINDJUS/DF não se estenderiam à situação jurídica do impetrante, a qual estaria albergada pela decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança da ASSEJUS, inclusive com fundamento no entendimento do TCU, manifestado no Acórdão n. 2992/2021-TCU-Plenário. Esclareceu que a Secretaria Especial da Presidência, contudo, entendeu que não estavam presentes os requisitos exigidos pelo TCU quanto à filiação do servidor e à autorização expressa para a impetração do mandado de segurança da ASSEJUS e o Presidente do TJDFT determinou em definitivo a transformação dos quintos/décimos/VPNI do Impetrante em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros. Interposto recurso administrativo, os autos foram encaminhados ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, e distribuídos à relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia. Em 20-setembro-2023, o recurso foi julgado e foi-lhe negado provimento. Impetrada a presente ação mandamental, o Impetrante pleiteou medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão 1757250 do Conselho Especial Administrativo do TJDFT que negou provimento ao recurso administrativo, a fim de que seja restabelecido o pagamento das parcelas de quintos/décimos convertidas em VPNI, sem quaisquer absorções. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para “determinar que o Conselho Especial Administrativo do TJDFT aprecie todos os fundamentos da Defesa Administrativa em conformidade com o que fora determinado pelo TCU (AVALIAÇÃO das balizas do título da ASSEJUS – MS 2003.00.2.008895-7), levando-se em conta o primeiro Parecer 698/2021/CJP (1975304 - pág. 271 a 275 do SEI), e de forma coerente aos critérios estabelecidos pelo TJDFT quanto ao título do SINDJUS (execução do título para os que não constem da citada lista anexada à inicial da Ação Coletiva)”. É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que o impetrante apontou, como autoridades coatoras, os Desembargadores que participaram do julgamento do recurso administrativo interposto, tendo em vista o ato indicado como ilegal se tratar de omissão quanto à análise de todos os fundamentos da defesa administrativa. Ocorre que, a despeito da alegada omissão do julgamento, a pretensão do impetrante é o reconhecimento do direito à manutenção das parcelas de VPNI resultantes da conversão de quintos/décimos incorporados, que foram absorvidas pelos últimos reajustes e suprimidas por determinação do Presidente do Tribunal. Portanto, excluem-se como possíveis autoridades coatoras os Desembargadores que julgaram o respectivo recurso administrativo, devendo figurar como tal somente o Presidente do TJDFT, autoridade que representa o Conselho Especial no exercício das funções administrativas e detém competência para praticar ou ordenar a execução ou inexecução do ato administrativo impugnado. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VPNI. QUINTOS/DECIMOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE ASSEGURADO NO JULGAMENTO DO MS 4.325/95. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Presidente do TJDFT é parte passiva legítima em mandado de segurança contra decisão em processo administrativo que resolveu controvérsia originada no TCU e relativa a determinações constantes nos acórdãos 621/2010 e 2900/2014. Orientação do TCU não vinculante. A autoridade não agiu como mera executora de ordem do TCU. 2. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva, exsurge inconteste a competência do Conselho Especial para julgamento da causa, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT. 3. Do mesmo modo que a Justiça não pode estorvar a reforma legislativa, a alteração normativa posterior não pode desconstituir direito adquirido constituído por decisão irrecorrível, que garantiu o direito à não transformação das parcelas dos quintos/décimos em VPNI e a atualização que tem como paradigma o valor do encargo que lhes deu origem, mantida, assim, estreita relação entre o valor estabelecido em lei para as gratificações e a fração do quinto/décimo efetivamente incorporado. É o que decorre da impossibilidade de transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal mediante simples troca de nome. Análise do conteúdo da Medida Provisória 831/1995 e reiterações legislativas. 4. Constituída a decisão judicial irrecorrível, incabível supressão com base em alterações normativas, sob pena de violar a garantia do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. Mister observar os instrumentos próprios para a revisão da coisa julgada material, a exemplo da ação rescisória, independentemente de mudança do arcabouço normativo e da superação de entendimento jurisprudencial sobre a adequação constitucional e legal. 5. Reconhecida a ofensa à coisa julgada material. Determinado o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, salvo posterior desconstituição por meio dos instrumentos adequados. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1369873, 07002190520208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS Conselho Especial, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no PJe: 5/10/2021) (Grifo nosso.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. AUTORIDADES IMPETRADAS. RESOLUÇÃO COLEGIADA. LEGITIMIDADE. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Em se tratando de mandado de segurança que objetiva fazer cessar efeitos de resolução tomada por órgão colegiado, seu presidente, que o representa, ostenta legitimidade para figurar no polo passivo. 2. Verificada a revogação do comando normativo que motivou a impetração do mandado de segurança, impõe-se concluir pela perda do interesse de agir. 3. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 921548, 20150020211480MSG, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/2/2016, publicado no DJE: 25/2/2016) (Grifo nosso.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TJDFT. JORNADA DE TRABALHO. RESOLUÇÃO No 88/2009, DO CNJ. ARTIGO 19 DA LEI No 8.112/90. LEI GERAL. LEI No 12.702/12. LEI ESPECIAL. 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. PREVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração contra acórdão que concedeu a segurança requerida no writ impetrado por servidor deste Egrégio Tribunal de Justiça, exercendo o cargo de Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado, Especialidade Medicina, ramo Ginecologia/Obstetrícia, contra ato atribuído ao Presidente desta Corte, cujo pleito inicial foi no sentido de que lho fosse assegurado o direito de continuar cumprindo uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 1.1. Nas razões dos embargos, a União alega que o excelentíssimo Presidente desta corte não pode ser considerado autoridade coatora, uma vez que o ato administrativo impugnado se deu em estrita obediência a acórdão proferido pelo Plenário do TCU. No mérito, aponta omissões e obscuridades no julgado, aduzindo que o Decreto-Lei 1.445/1976 e as Leis 9.436/97 e 12.702/2012 somente se aplicam aos servidores médicos do poder executivo. Pede ainda, o prequestionamento da matéria. 2. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade da autoridade coatora, uma vez que o excelentíssimo Presidente deste TJDFT foi a autoridade responsável pelo ato administrativo objeto do presente writ, podendo desconstituí-lo ou alterar sua forma de execução. 3. Quanto à suposta omissão e obscuridade, o aresto embargado consignou que o artigo 1o da Resolução 88/2009 do Conselho Nacional de Justiça e § 2o do artigo 19 da Lei 8.112/90, amparam a pretensão deduzida pelo impetrante, uma vez que possibilitam a jornada de trabalho dos servidores do poder judiciário inferior à 8 horas diárias e 40 semanais, na hipótese em que legislação local ou especial discipline a matéria de modo diverso. 3.1. O acórdão menciona clara e expressamente que a referida legislação especial reporta-se à Lei 9.436/97, que dispôs sobre a jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico de Trabalho e Médico Veterinário, da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e que, em seu artigo 1o, determinou que a jornada diária de trabalho do médico servidor público é de 4 (quatro) horas. 3.2. O aresto esclareceu, ainda, que embora a Lei 9.436/97, tenha sido revogada, expressamente, pela Lei 12.702, de 7 de agosto de 2012, restou mantida, entretanto, a mesma jornada de trabalho para os médicos regidos pela Lei 8.112/90, segundo a previsão do artigo 41 da novel legislação. 3.3. Apesar dos argumentos do embargante, inexiste disposição nas supracitadas normas que exclua sua aplicação aos servidores do Poder Judiciário. 4. O que se infere da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja emprestada à sua articulação interpretação que venha atender unicamente aos seus interesses, inclusive com interpretação de dispositivos sob sua ótica, pretensão esta que, a toda evidência, desborda dos estreitos lindes dos embargos de declaração. 5. Mesmo para fins de prequestionamento é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os temas articulados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6. Embargos rejeitados. (Acórdão 1138405, 07059063120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no PJe: 29/11/2018) (Grifo nosso.) DIANTE DO EXPOSTO, determino a emenda à inicial, para regularizar o polo passivo, com indicação do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como autoridade coatora. 2. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Int. Brasília, 21 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator